Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019933-90.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO DO JULGADO SUPRIDO - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não exatamente por subsistir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por DURVAL TEODORO DE MELO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Para tanto, o embargante fala da ocorrência de contradição ao argumento de que, em momento algum requereu pedido indenizatório, muito menos no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma mencionada do julgado, mas, sim, apenas a redução dos descontos em folha de pagamento.

Ressalta que a multa diária aplicada alcançou o valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão da renitência do agravado em cumprir as sucessivas ordens judiciais para que deixasse de realizar os descontos indevidos em seus proventos salariais, razão pela qual, o valor não poderia sofrer qualquer diminuição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à contradição apontada, uma vez que, na fundamentação do julgado constou que a instituição financeira agravada havia realizado descontos indevidos no montante de R$ 5.163,48 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Ocorre que o valor em questão foi mencionado nos autos de origem, mais precisamente na petição apresentada no id nº 89770454, apenas para destacar que os descontos estavam sendo feitos acima dos 30%, dos seus vencimentos líquidos, o que, no caso, corresponderia a R$ 5.163,48 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

No mais, prevalece o entendimento acerca da necessidade da multa cominatória apurada, a qual foi reduzida do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo, neste ponto, qualquer vício a ser sanado pela via dos Aclaratórios.

Ademais, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não exatamente por subsistir o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a contradição apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023